Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714736-87.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PEDRO ANDRE DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Vistas ao Distrito Federal sobre o não cabimento do recurso suscitado ao ID 55968754, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator